Tribunal: TJPA
Processo: 0033461-49.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033461-49.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANTONIO MAURICIO SOUZA DE MEDEIROS, SUSANNE CARVALHO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033461-49.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS: ANTÔNIO MAURICIO SOUZA DE MEDEIROS e SUSANNE CARVALHO VIEIRA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

- PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES DE RECÉM NASCIDO - NÃO SUJEIÇÃO DO RECÉM NASCIDO AOS PERÍODOS DE CARÊNCIA DA PARTURIENTE - CARÊNCIA NÃO EXISTENTE - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98 - DANOS MATERIAIS - OCORRÊNCIA - DANOS MATERIAIS - CONFIGURADOS - APLICABILIDADE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme se depreende dos autos, especificamente do Relatório de Atuação da ANS (ID. 4442305 - Pág. 40 a 42), em consulta ao Sistema de Informação de Beneficiário - SIB, verificou-se que a beneficiária a Sra. Susanne Carvalho Vieira estava vinculada ao produto denominado NOVO UNIPLAN APTO/OBSTETRÍCIA, registrado na ANS sob o n°. 406.400/99-3, com segmentação Ambulatorial e Hospitalar com abrangência nacional desde 08/03/2004.

Constatou-se, ainda, que a beneficiária/autora sempre esteve vinculada ao produto registrado na ANS sob o número 406.400/99-3, individual/ familiar, de abrangência nacional, com segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, cuja data da contratação ocorrerá em 08/03/2004 (ID. 4442302 - Pág. 34 a 37), e em que pese a adesão da beneficiária a novo aditivo, não houve qualquer mudança no Sistema de Informação de Beneficiário - SIB quanto ao plano ou segmentação, conforme alegou a operadora.

Ademais, ainda que o produto contratado em 2004 não contemplasse obstetrícia, não poderia a operadora após a vigência da Lei 9.656/1998, ofertar módulo opcional com esta segmentação mantendo-a em um mesmo contrato (sem obstetrícia), pois tal segmentação, obrigatoriamente, passou a ser vinculada a produtos registrados com ou sem cobertura obstétrica.

Diante da constatação, verifica-se que os tratamentos obstétricos necessitados pela RN, deveriam ter sido obrigatoriamente garantidos pela Unimed Belém, vez que a beneficiária Susanne Vieira já teria cumprido período de carência para procedimentos em obstetrícia desde o primeiro contrato firmado.

No caso em análise, ficou claro que a apelante causou inegável prejuízo aos autores ao negar atendimento de urgência a sua descendente recém nascida, tendo os autores que arcar com as despesas dos tratamentos intensivos pela via particular. Restando portanto comprovado o dever de indenizá-la em danos materiais pela significativa perda do patrimônio dos autores, conforme restou comprovado nas contas hospitalares de ID. 4442302 - Pág. 6 a 33.

No que concerne à alegação do apelante de que o não houve a comprovação do dano moral sofridos pelos apelados, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

No caso sub examine, observa-se que os apelados foram privados da convivência com sua filha, que passou apenas algumas semanas com eles, diante disso, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos requeridos, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

Ademais, quanto ao quantum indenizatório por danos morais a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Desse modo, a verba compensatória, fixada na sentença em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, não estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares.

Por fim, quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado
in casu
, compreende-se cabível e adequada a revisão do indexador de correção monetária aplicável à indenização fixada. O INPC/IBGE constitui o índice válido para correção monetária incidente sobre valores de condenação por danos extrapatrimoniais, conforme entendimento da jurisprudência do STJ.

Desta feita, a correção monetária do valor correspondente à compensação por danos morais sofridos pelos recorridos se dá através do INPC, alterando-se o indexador estabelecido na sentença do juízo
a quo.

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
,
apenas para reformar em parte a sentença proferida pelo juízo primevo, no sentido de determinar que a correção monetária do valor da indenização por danos morais seja calculada pelo INPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
tendo como ora apelados
ANTÔNIO MAURICIO SOUZA DE MEDEIROS e SUSANNE CARVALHO VIEIRA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 10 de outubro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0033461-49.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS: ANTÔNIO MAURICIO SOUZA DE MEDEIROS e SUSANNE CARVALHO VIEIRA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida por
ANTÔNIO MAURICIO SOUZA DE MEDEIROS e SUSANNE CARVALHO VIEIRA
julgou procedente os pedidos da ação.

Em sua exordial (ID.4442301) os autores alegaram que mesmo havendo expressa cláusula contratual, prevendo a extensão obstetrícia, e termo aditivo ao contrato, a Requerida negou os referidos custeios obrigando os Requerentes a arcá-los, o que, em suma, gerou os danos morais e materiais pleiteados.

O juízo de piso proferiu sentença (ID.4442620) julgando a ação procedente, conforme segue:

Isto posto, torno definitiva a tutela de urgência em todos os seus termos, que determinou a suspensão da cobrança do acréscimo referente à inclusão da extensão de obstetrícia, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no art. 269, 1, do CPC, para condenar a Parte Ré a pagar aos Autores, a título de indenização pelos danos morais que lhes causaram, a quantia de
RS 200.000,00 (duzentos mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA-IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Condeno, ainda, a Requerida a pagar, a título de dano material causado aos Autores, o montante de
R$ 26.954,61 (vinte e seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
, acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE.

Em razão da sucumbência, condeno ainda a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso de apelação (ID. 4442621), alegando a inexistência da obrigação de cobertura de obstetrícia, face a ausência de tal previsão em contrato, aduzindo que o contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de contratação de cobertura obstétrica, visto que a autora teria optado pelo plano básico o qual não gozava da referida cobertura.

Sustentou, que em que pese a autora ter posteriormente assinado aditivo contratual para adquirir a cobertura obstétrica, já estando grávida, havia período de carência a ser cumprido para gozar da cobertura, quando o neonato da autora nasceu a contratação feita no aditivo ainda estava no período de carência.

Afirma, ainda, a apelando o exercício regular dos seus direitos face à inexistência de previsão legal e contratual para amparar os pedidos dos autores, razão por que deve ser afastada a condenação em danos materiais.

Aduz, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis à parte autora, vez que não se vislumbrou qualquer suporte fático-probatório conducente à ofensa a bem jurídico extrapatrimonial, subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, requereu a inaplicabilidade da correção monetária pelo índice IPCA devendo ser aplicado o INPC.

Em sede de contrarrazões (ID. 4442624) os recorridos refutaram todos os argumentos apresentados pela apelante pugnando pela manutenção da sentença
in totum
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente
, destaco que o presente recurso será analisado sob a égide da Lei nº
5.869
/73, porquanto o art.
14
, do
Código de Processo Civil
em vigor, foi expresso ao declarar que a norma processual não retroagirá e será aplicável de forma imediata aos processos em curso, porém devendo ser respeitados os atos processuais praticados e consolidados sob a vigência do anterior diploma processual pátrio.

Nesta linha, em observância ao mencionado dispositivo legal, este órgão fracionário alinhou entendimento no sentido de que, em casos como a hipótese em exame, nos quais a decisão recorrida é anterior à entrada em vigor da Lei nº
13.105
/15, deve ser aplicada a legislação então vigente quando da consolidação do ato processual.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal o acerto ou desacerto da sentença de primeiro grau em reconhecer a obrigação da operadora de plano de saúde em fornecer cobertura obstétrica para a parte autora, e a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

É fato incontroverso nos autos que a Sra. Susanne Carvalho Vieira celebrou contrato individual de prestação de serviços hospitalares e médicos de diagnóstico e terapia, sendo beneficiária de plano denominado UNIPLAN, desde 08/03/2004.

Quando da contratação do referido plano, a usuária teria optado por contrato sem segmentação obstétrica, todavia, em 17/01/2011, como encontrava-se em estado gestacional, assinou aditivo contratual que ampliou a cobertura assistencial do plano com a inclusão de procedimentos em obstetrícia, estando ciente da obrigatoriedade do cumprimento de carência para parto de 300 dias/10 meses.

Em 26/08/2011, a beneficiária entrou em trabalho de parto e procurou atendimento no Hospital Maternidade Saúde da Criança, onde foi realizado parto cesáreo em caráter particular, uma vez que a operadora de plano de saúde afirmou que está ainda encontrava-se em período de carência.

Após o parto, a recém-nascida necessitou de cirurgia de urgência, bem como internação em UTI neonatal, as quais foram negadas pela Unimed Belém, sob alegação de necessidade de cumprimento de carência da mãe para obstetrícia.

Diante disso, os autores negociaram com o hospital o pagamento das diárias de UTI. No entanto, em 01/09/2011 ao solicitar a inclusão da recém-nascida no plano, a operadora não atendeu o pedido da parte autora alegando que
o parto da RN não foi custeado pela Unimed
Belém, portanto, este não poderia adentrar ao plano como dependente de sua mãe, sendo necessário a contratação de um plano novo.

Face tal situação, os autores não mediram esforços para dar a melhor assistência ao tratamento da recém-nascida, custeando as internações e os tratamentos obstétricos e cirúrgicos, porém, devido a gravidade a recém-nascida veio a óbito.

Conforme se depreende dos autos, especificamente do Relatório de Atuação da ANS (ID. 4442305 - Pág. 40 a 42), em consulta ao Sistema de Informação de Beneficiário - SIB, verificou-se que a beneficiária a Sra. Susanne Carvalho Vieira estava vinculada ao produto denominado NOVO UNIPLAN APTO/OBSTETRÍCIA, registrado na ANS sob o n°. 406.400/99-3, com segmentação Ambulatorial e Hospitalar com abrangência nacional desde 08/03/2004.

Constatou-se, ainda, que a beneficiária/autora/apelada sempre esteve vinculada ao produto registrado na
ANS sob o número 406.400/99-
3, individual/ familiar, de abrangência nacional, com segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, cuja data da contratação ocorrerá em 08/03/2004 (ID. 4442302 - Pág. 34 a 37), e em que pese a adesão da beneficiária a novo aditivo,
não houve qualquer mudança no Sistema de Informação de Beneficiário - SIB
quanto ao plano ou segmentação, conforme alegou a operadora.

Diante disso, podemos concluir que não houve mudança contratual, sendo a Sra. Susanne levada ao erro pela operadora do plano de saúde, uma vez que a induziu a assinar um contrato para gozar de benefício que já possuía, e sempre possuiu. Verifica-se assim que a apelante faltou com a boa-fé na relação contratual, cerceando a apelada um direito contratual que ela deveria possuir.

Ademais, ainda que o produto contratado em 2004 não contemplasse obstetrícia, não poderia a operadora após a vigência da Lei 9.656/1998, ofertar módulo opcional com esta segmentação mantendo-a em um mesmo contrato (sem obstetrícia), pois tal segmentação, obrigatoriamente, passou a ser vinculada a produtos registrados com ou sem cobertura obstétrica.

Neste sentido, cito o art. 12, III, “a” da Lei 9.656/1998:

Art. 12.

São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

III - quando incluir atendimento obstétrico:

a)

cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;

Diante da constatação, verifica-se que os tratamentos obstétricos necessitados pela RN, bem como, o parto da recorrida, deveriam ter sido obrigatoriamente garantidos pela Unimed Belém, vez que a beneficiária Susanne Vieira já teria cumprido período de carência para procedimentos em obstetrícia desde o primeiro contrato firmado.

Assim sendo, colaciono jurisprudência:

Ação de cobrança -
discussão acerca da obrigação do plano de saúde ressarcir o valor das despesas médicas e hospitalares com o tratamento de recém-nascido - inclusão como dependente no trintídio legal - não sujeição do recém-nascido aos períodos de carência da parturiente - isenção de carência de acordo com o art. 12, b da Lei nº 9.656/98 - irrelevância de ter nascido de parto não coberto pelo plano - abusividade de cláusula declarada
- denunciação à lide da operadora do plano de saúde, que deve ser condenada no pagamento das despesas médico hospitalares - recurso provido para esse fim. (TJ-SP - APL: 01116752620098260010 SP 0111675-26.2009.8.26.0010, Relator: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 04/11/2014, 7ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2014) (Grifei)

Obrigação de fazer. Pagamento de despesas médico-hospitalares envolvendo recém-nascido. Higidez do neonato exigia pronta intervenção médica. Urgência e emergência caracterizadas. Irrelevância do período de carência no plano de saúde da mãe no que corresponde ao parto, o qual inclusive fora pago diretamente pela genitora.
Relação de consumo configurada. Obrigação da ré em suportar os custos da cobertura abrangendo o recém-nascido deve prevalecer. Apelo desprovido.(TJ-SP - APL: 155560620108260224 SP 0015556-06.2010.8.26.0224, Relator: Natan Zelinschi de Arruda, Data de Julgamento: 19/07/2012, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2012) (Grifei)

Diante disso, destaca-se que o ordenamento jurídico brasileiro o dever de indenizar advém de um ato ilícito, com ofensa ao direito alheio. É fundamental para a configuração da antijuridicidade, a existência de culpa, dano e nexo de causalidade entre a ação ou omissão culposa e o efetivo dano.

Conforme o art. 186, Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso em análise, ficou claro que a apelante causou inegável prejuízo aos autores ao negar a cobertura do parto da Sra. Susanne e o atendimento de urgência a sua descendente recém-nascida, tendo os autores que arcar com as despesas dos tratamentos intensivos pela via particular. Restando, portanto, comprovado o dever de indenizá-la em danos materiais pela significativa perda do patrimônio dos autores, conforme restou comprovado nas contas hospitalares de ID. 4442302 - Pág. 6 a 33.

No que concerne à alegação do apelante de que o não houve a comprovação do dano moral sofridos pelos apelados, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade dos requerentes/apelados, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, esta não merece prosperar.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves. Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configurar dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

No caso sub examine, observa-se que os apelados foram privados da convivência com sua filha, que passou apenas algumas semanas com eles, além é claro, do evidente cerceamento do direito contratual da autora em não ter seu parto coberto pela operadora mesmo fazendo jus a tal, diante disso, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos requeridos, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

Ademais, quanto ao quantum indenizatório por danos morais a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de. O Dano Estético. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços.

Desse modo, a verba compensatória, fixada na sentença em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, não estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1042 DO NCPC)- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PLANO DE SAÚDE - RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico de urgência, tal como no presente caso, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes. 2. Na hipótese, como restou asseverado pelo juízo de piso, após o exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, a demora de mais de seis meses em autorizar procedimento, autorização essa que somente foi concedida por tutela de urgência, produziu o agravamento do quadro do autor, restando, portanto, configurado o dano moral. Falecimento do autor no curso da ação. 3. A condenação da agravante no pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade fixados, em casos análogos, por esta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1046995 RJ 2017/0015916-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2018)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍCIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - CIRURGIA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA ACIMA DE 24H - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – TRANSTORNO QUE SUPERA O MERO DISSABOR – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE À SITUAÇÃO CONCRETA – VALOR COMPATÍVEL COM O APLICADO PELO STJ - DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – DEFORMIDADE FÍSICA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A preliminar arguida pelos apelados acerca de ofensa ao princípio da dialeticidade não deve prosperar, uma vez que, em se tratando de recurso de apelação, cujo efeito
tantum devolutum quantum appellatum
, devolve ao órgão superior a questão recorrida pela parte interessada, bastando que esta tenha sido arguida oportunamente no processo e tenha uma coerência com os termos do ato sentencial, conforme a jurisprudência do STJ. Preliminar rejeitada.

2.

É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado como de urgência para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo sob a alegação de que estaria em período de carência, tendo em vista que este, nesses casos, somente deve respeitar o termo de 24h; ensejando, dessa forma,

a indenização por danos morais, pois extrapola a esfera do mero dissabor, colocando o paciente e seus familiares em situação de extrema angústia e fragilidade emocional; bem como por danos estéticos, diante da cicatriz ter se constituído em deformidade física pela tipo de procedimento adotado em face da demora decorrente da ausência de autorização. Precedentes do STJ.

3.

A responsabilidade por má prestação de serviço de saúde é regulada pelo art.
14
do
CDC
, sendo assim, objetiva, respondendo o Hospital, independentemente de sua culpa, estando configurado o dano e o dever de indenizar.

4.

O valor fixado a título de danos morais é adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido pelos apelados; assim também atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, nos termos da remansosa jurisprudência.

5.

Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011496-78.2013.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2021 )

Por fim, quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado
in casu
, compreende-se cabível e adequada a revisão do indexador de correção monetária aplicável à indenização fixada. O INPC/IBGE constitui o índice válido para correção monetária incidente sobre valores de condenação por danos extrapatrimoniais, conforme entendimento da jurisprudência do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO.

- Acolhem-se os embargos de declaração para sanar omissão do julgado.- O índice de correção monetária a ser adotado é o que reflete a variação de preços ao consumidor, nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte. - A correção monetária da verba fixada a título de danos morais incide desde a data do seu arbitramento. Enunciado nº 362 da Súmula/STJ. - Os juros moratórios incidem no percentual de 1% (um por cento ao mês) na vigência do CC/2002. - Tratando-se, na hipótese, de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação. - Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no REsp 1306213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012)

Cito ainda, jurisprudência deste E. Tribunal:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AFASTAMENTO DA MULTA DECORRENTE DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. MULTA CABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DOS EMBARGOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO INPC. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0264313-33.2016.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2022)

Desta feita, a correção monetária do valor correspondente à compensação por danos morais sofridos pelos recorridos se dá através do INPC, alterando-se o indexador estabelecido na sentença do juízo
a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar em parte a sentença proferida pelo juízo primevo, no sentido de determinar que a correção monetária do valor da indenização por danos morais seja calculada pelo INPC.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 10 de outubro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/10/2023